Tribunal: STF
Processo: MS 22755
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-12
Data de publicação: 1998-03-12

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. DECRETO DEMISSÓRIO DE PATRULHEIRO
RODOVIÁRIO FEDERAL.   PRETENSAS NULIDADES PROCEDIMENTAIS. SERVIDOR
CRIMINALMENTE ABSOLVIDO. DESCABIMENTO DA PUNIÇÃO PELO EXERCÍCIO DO
COMÉRCIO, POR HAVER SIDO ADMITIDO COMO CELETISTA.
        Inexiste, em nosso sistema jurídico, dispositivo legal que
tenha  por   inviável  a  punição de infração disciplinar se a sua
apuração  somente  se tornou possível após o sucessivo fracasso de
quatro comissões de inquérito em concluir o seu trabalho no  prazo
de lei.
        Também  não  comprometeu o processo o fato de nele haverem
sido convalidados atos  de  importância secundária  praticados  em
processo anterior,  renovando-se  os essenciais, como a citação, a
inquirição das testemunhas,  o  indiciamento, o  interrogatório, a
defesa e o relatório;  nem  a circunstância de haver o  acusado, à
falta de constituição  de  advogado  para o mister, sido defendido
por servidores do mesmo órgão (art. 164, § 2º, da Lei nº 8.112/90).
        Vedação  legal  do  exercício  do  comércio  ao   servidor
público,  infração  insuscetível  de  ser  relevada  à alegação de
ignorância, mormente em se  tratando de bacharel em direito.
        Irrelevância    da   posterior  absolvição   criminal   do
impetrante, tendo  em  vista  o  princípio  da  independência  das
instâncias,  notadamente  quando se deu ela  por insuficiência  de
        Mandado de segurança indeferido.